Tribunal: TJDFT
Processo: 0723552-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA DE TAXA DE PERSONAL TRAINER. RELAÇÃO CONTRATUAL CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: abstenção de cobrança de taxa de permanência do autor nas dependências do estabelecimento da academia ré e condenação no ressarcimento dos valores já pagos desde a edição da Lei Distrital n. 7.058/2022. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Lei Distrital n. 7.058/2022. Relação de consumo. Ausência. É competência privativa da União legislar sobre direito civil (art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Por sua vez, ao Distrito Federal compete legislar, concorrentemente com os Estados e com a União, sobre responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24, inciso VIII, da Constituição Federal). A Lei Distrital n. 7.058/2022 dispõe sobre a relação de consumo e a prestação dos serviços de prevenção de doenças, promoção do bem-estar e proteção e recuperação da saúde e da qualidade de vida no Distrito Federal. O recorrente, profissional autônomo de educação física, pleiteia a aplicação da referida lei distrital à relação jurídica que possui com o recorrido, academia de ginástica. A relação contratual existente entre academia e profissional autônomo (personal trainer) não caracteriza relação de consumo, haja vista a paridade entre as partes e a ausência de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. É incabível interpretação extensiva da norma distrital pelo Poder Judiciário para abranger profissionais autônomos por risco de vício de inconstitucionalidade formal, pois apenas a União pode legislar sobre direito civil. Precedente: (Acórdão 1676483, Relator ESDRAS NEVES ALMEIDA). Portanto, a Lei Distrital n. 7.058/2022 não se aplica à relação contratual entre academia e profissional autônomo (personal trainer), pois esta possui natureza contratual civil.
4 – Alteração unilateral do contrato. Contrato de locação. Inaplicabilidade. As partes firmaram contrato de locação (ID 44413205) para utilização do espaço da parte requerida e prestação dos serviços do requerente. O Código Civil estabelece no parágrafo único do art. 421 do Código Civil, com redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Ademais, a garantia da liberdade e a intervenção subsidiária e excepcional do Estado são princípios elencados pelo art. 2o, incisos I e III da Lei n. 13.874/2019 que devem ser observados nas relações entre particulares. Não se verifica abuso do poder econômico na cobrança da academia de ginástica pelo uso de toda sua estrutura física para que o profissional autônomo possa auferir renda. Assim, não subsistem motivos para a alteração unilateral do contrato no sentido de proibir a cobrança ou promover a restituição dos valores cobrados ao autor em razão de legislação que não se aplica diretamente às partes do contrato. Sentença mantida.5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (arts. 6o e 55, Lei 9.099/1995), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
M